Tribunal: TJBA
Processo: 0319587-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0319587-24.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, KARINA DUSSE, CAMILLA ALVES BRITTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÃO SUSCITADA, RELATIVA À INAPLICABILIDADE DO TEMA 400/STJ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS , À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE. INOCORRÊNCIA. ARESTO QUE ENFRENTOU, DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA, A QUESTÃO ARGUIDA. OBEJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA, O QUE NÃO É ADMITIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0319587-24.2017.8.05.0001, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.